Tribunal: TJDFT
Processo: 0732948-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732948-76.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE APELADO: MENKAR INCORPORACAO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A advogada da parte apelada, Dra. Ana Luíza dos Santos rocha Félix, OAB/DF 73.135, na presente data, junta petição requerendo seja recebida a renúncia e informa que a parte outorgante foi devidamente notificada, em 19/11/2025 (Id. 79085652). O CPC, ao tratar da renúncia, assim estipulou: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo; § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Nos autos não consta a prova da notificação prevista no 112 do CPC. Ante o exposto, intime-se a patrona para fins de juntada da prova da comunicação, nos termos da legislação. Uma vez anexada aos autos, nos 10 (dez) dias seguintes, continuará a representar a mandante, desde que necessário, para evitar-lhe prejuízo. Mantenha-se o feito na sessão de julgamento 43a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 26/11 a 3/12/2025). Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator